Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-11.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo de origem, nos autos de no 0708813-47.2026.8.07.0016, que postergou a análise da tutela de urgência para cirurgia oncológica, por quinze dias úteis, para nova avaliação de estadiamento pelo IGESDF.
2. Narra o Ministério Público que a paciente foi diagnosticada com neoplasia maligna de colo de útero em estágio IIIC e inserida no SISREG sob a classificação VERMELHO/EMERGÊNCIA em 13/10/2025, razão pela qual pleiteia a marcação imediata do procedimento cirúrgico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de tutela de urgência, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).
5. No caso, o perigo de dano resta demonstrado, porquanto a autora vem sofrendo com câncer em estágio avançado. O relatório médico de ID 82094033 - Pág. 18 indica sangramento espontâneo e a persistência de C53, com encaminhamento para cirurgia e suporte em outra unidade ante a ausência de vaga no HRAN.
6. Dispõe o art. 2o da Lei no 12.732/2012 que “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.”
7. No caso, além de possuir necessidade terapêutica, o prazo legal para realização do tratamento foi ultrapassado, o que põe em risco o cumprimento da disposição legal e pode prejudicar o estado de saúde da paciente.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido para confirmar a tutela de urgência que determinou ao Distrito Federal o fornecimento do procedimento de Histerectomia com Ressecção de Órgãos Contíguos em Oncologia no prazo de 10 dias.
9. Sem honorários, ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 12.732/2012, art. 2o.